Tribunal: CARF
Processo: 10983.903938/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903938/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.844 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
NULIDADE. PREVALÊNCIA DA DECISÃO DE MÉRITO.
São nulas as decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Quando puder decidir do mérito a favor do
sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para que o crédito de R$ 133.188,78 seja reconhecido em
favor do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o despacho decisório, abaixo parcialmente reproduzido, que
homologou parcialmente a declaração de compensação formulada (Dcomp):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903938/2013-43
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.844 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903938/2013-43

(...)
A ciência do despacho decisório foi dada à contribuinte em 25/04/2016 (fl. 54)
e, dentro do prazo regulamentar, 11/05/2016 (fl. 02), esta apresentou a sua
defesa.
Após fazer um breve resumo dos fatos e reproduzir o art. 74 da lei no 9.430, de
1996, enfrentou o mérito no tópico “Dos Fundamentos”, conforme abaixo
sintetizado:
– “De acordo com a DCTF correspondente ao crédito (doc.03), referente
a janeiro/2009, o montante devido a título de COFINS do período
janeiro/2009 era de R$11.707.884,05”;
– efetuou a quitação do montante de R$ 11.707.884,00, em 25/02/2009,
por meio de 02 DARFs: um no valor de R$ 9.000.000,00 e outro no valor
de R$ 3.208.787,66, totalizando R$12.208.787,66;
– “Como o pagamento foi superior ao efetivamente devido, o segundo
DARF gerou um crédito no valor original de R$ 500.903,61 (quinhentos
mil, novecentos e três reais e sessenta e um centavos), que, como se sabe,
pode ser utilizado pelo contribuinte para a quitação de tributos
vincendos”;
– Por equívoco, na Dcomp em discussão informou o DARF de R$
9.000.000,00, em vez do de R$ 3.208.787,66;
– “o valor do tributo (COFINS) referente ao crédito, período de
apuração jan/2009, quitado através dos referidos DARFs, não era de R$
11.707.884,05 (onze milhões, setecentos e sete reais, oitocentos e oitenta
e quatro reais e cinco centavos), mas sim R$ 11.574.695,26 (onze
milhões, quinhentos e setenta e quatro reais, seiscentos e noventa e cinco
reais e vinte e seis centavos). Esta informação foi retificada na respectiva
DCTF (doc.06) e DACON (doc.08)”;
– afirma que “Estes erros formais deram causa a parcial homologação
da compensação, o que merece revisão, pois, como demonstrado e
comprovado, não há dúvidas da existência de crédito suficiente para a
compensação pretendida pela Recorrente, tendo existido somente um
equivoco por parte da Recorrente na informação da origem e valor do
crédito”; e
– Cita decisões judiciais sobre o tema.
Por fim, encerra a manifestação requerendo:
À vista de todo exposto, demonstrada a existência de crédito suficiente
para quitação do tributo devido, requer seja acolhida a presente
manifestação de inconformidade para homologar totalmente a
compensação efetuada no PER/DCOMP n° 24399.88051.190509.1.3.04-
0500 e, consequentemente, anular do débito ora exigido.
É o relatório.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.844 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903938/2013-43

A DRJ São Paulo, em sessão realizada em 27/10/2020, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade por ter concluído que, a
despeito da existência de um saldo disponível não alocado no montante de R$ 133.188,78 no
DARF de R$ 3.208.787,66, a ora Recorrente teria descontado, indevidamente, créditos
inexistentes da competência de 01/2009, no valor de R$ 274.860,22, durante a apuração da
Cofins de 04/2009, conforme consta nos Dacon dos meses em questão.
A contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 07/01/2021,
apresentou em 08/02/2021 o recurso voluntário de fls. 191/195, por meio do qual sustenta que
eventual divergência em relação ao quanto declarado em Dacon em relação à competência de
04/2009 não tem o condão de afastar o pagamento a maior realizado por intermédio dos DARF
nos valores de R$ 9.000.000,00 e R$ 3.208.787,66, resultando em crédito de R$ 133.188,78,
devendo a autoridade se ater ao objeto da compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
De plano, observo que o colegiado a quo se pronunciou sobre matéria estranha à
controvérsia devolvida à sua apreciação pela interposição de recurso contra a não homologação
da Dcomp no 2439988051.190509.1.3.04-0500 – a saber, a apuração da Cofins referente ao mês
de 04/2009, que, conquanto talvez contenha indevida dedução de créditos inexistentes, tem seu
exame sob a exclusiva competência da unidade jurisdicionante – de tal modo que agiu fora de
sua competência a 23a Turma da DRJ08, atraindo, desta feita, a nulidade prevista na parte inicial
do artigo 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Para além disso, ao trazer novos elementos impeditivos ao reconhecimento do
direito demandado – os quais, registre-se, sequer devem prevalecer, visto que a apuração da
contribuição é mensal, não se admitindo, portanto, compensações aritméticas indiscriminadas
entre períodos credores e devedores –, incorreu o órgão julgador também no vício contido na
parte final do referido dispositivo, já que a inovação nos fundamentos da decisão denegatória
mitiga sobremaneira o direito ao contraditório e à ampla defesa assegurados à Recorrente.
Penso, contudo, que a questão se amolde perfeitamente ao permissivo do
parágrafo 3o do dispositivo supracitado, dado que, conforme já constava na decisão recorrida, o
saldo de R$ 133.188,78 se encontra disponível, não alocado, a ponto de, em nome da celeridade
e da economia processual, já ser possível decidir o mérito em favor da Recorrente, sem que a
nulidade seja pronunciada.
Isto posto, diante da disponibilidade do saldo de R$ 133.188,78, não alocado,
referente ao DARF de R$ 3.208.787,66, equivocadamente não incluído no Per/Dcomp, dou
provimento ao recurso para que o crédito respectivo seja reconhecido em favor do sujeito
passivo.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.844 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903938/2013-43

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 221
DF CARF MF
Original